Tribunal: TJES
Processo: 5009858-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009858-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELOISA HELENA DE MORAES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009858-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: ELOISA HELENA DE MORAES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELOISA HELENA DE MORAES
em face de
TELEFONICA BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que é usuária do serviço de internet e telefonia ofertado pela requerida. Destaca, em síntese, que em outubro e novembro de 2023 sua internet apresentou grande instabilidade, sendo que em janeiro do corrente ano foi, de fato, interrompida. Informa que abriu diversos protocolos, inclusive na ouvidoria, sem qualquer solução pela requerida. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 10602270), a requerida informa que o serviço está sendo prestado regularmente, inclusive a equipe técnica foi ao local no prazo estabelecido pela ANATEL. No mais, menciona que inexiste prova dos fatos alegados.

A sentença (ID 10602276) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para CONDENAR a ré a indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10602280), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços, afastando os danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10602283), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Conforme se infere dos autos, o autor é usuário do serviço de internet e telefonia ofertado pela requerida (código do cliente nº 8999 3049 7963), por meio da linha nº (27) 3080-3860. Infere-se dos autos que o mesmo anexou diversos protocolos em que solicitou o restabelecimento do serviço de internet (19122023-3023491, 19122023-3052742, 202449622211985, 2024964131794, 2024020184787, 90220246165889), sem qualquer solução concreta.

Inclusive, a requerida não apresentou o conteúdo dos protocolos informados no sentido de contrapor os fatos alegados pelo autor. Incide, no caso, o art. 400, NCPC, que assim prescreve:
“Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398”
.

Além disso, menciono ainda que a recorrente se vale apenas de telas sistêmicas para corroborar sua tese defensiva. No que tange à admissão deste meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a internet é serviço essencial nos dias de hoje, sendo incabível sua suspensão sem justo motivo.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)